Tribunal: TJES
Processo: 0000762-55.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-55.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCILENE ASSIS VAILLANT

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ALCILENE ASSIS VAILLANT contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do BANCO DO BRASIL S/A, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, ante a inércia da parte autora em atender à determinação judicial para emendar a petição inicial e adequar o procedimento à fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito por inércia da parte autora, diante da ausência de emenda à petição inicial, pressupõe prévia intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorre do descumprimento de ordem judicial para corrigir vícios da petição inicial, tratando-se de ônus processual ordinário da parte representada por advogada regularmente intimada.

4. O CPC estabelece que o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da exordial e consequente extinção do processo, sendo suficiente a intimação do patrono da parte para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte autora, decorrente do descumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial, não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.543.172/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021;
STJ, AgInt no REsp 1.210.619/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.08.2020, DJe 24.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
ALCILENE ASSIS VAILLANT

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou
“
extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.”

O Juízo
a quo
destacou que
“chamou o feito à ordem, oportunizando à parte exequente a emenda da petição inicial para adequação do procedimento, convertendo o cumprimento de sentença em incidente de liquidação, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual”,
pontuando que, apesar
“de regularmente intimada, a parte autora permaneceu inerte, não promovendo a emenda exigida, tampouco justificando sua omissão, não restando outra alternativa que não o reconhecimento da inércia processual.”

Consta da sentença, por fim, que:
“Sem condenação em custas ou honorários, nos termos da gratuidade de justiça deferida.”

A apelante, em seu arrazoado, sustenta: (i) a ausência de intimação pessoal da autora para dar regular prosseguimento ao feito; (ii) que a sentença recorrida encontra-se eivada de omissões e contradições, pois não considerou decisão anterior nos autos que determinava expressamente o prosseguimento da demanda pela via da liquidação por arbitramento, com designação inclusive de perito judicial; (iii) que se encontra pendente de julgamento agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que não acolheu a sua impugnação, o que inviabiliza o julgamento na origem antes da análise do referido recurso, sob pena de ofensa à segurança jurídica; (iv) que a extinção do feito consubstancia excesso de rigor formal, desconsiderando o legítimo interesse da autora em ver satisfeita a condenação oriunda da sentença coletiva proferida nos autos da referida ACP, proposta pelo IDEC, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/10/2009, e que reconheceu o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária referentes ao Plano Verão, com aplicação do índice de 42,72% (IPC – janeiro/1989); (v) ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, para que o processo retome seu curso natural na fase de liquidação individual do julgado coletivo, com a designação de perícia para quantificação do crédito individual.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para anular a r. sentença atacada, porquanto, já após julgado o agravo de instrumento da parte contrária, que sequer foi conhecido (fls. 173/176), o julgador de origem chamou o feito à ordem e determinou a intimação da parte
“para que promova a emenda da inicial visando a adequação procedimento, no prazo legal, sob pena de inépcia.”
(ID 15792561).
1

O julgador de origem considerou que:
“
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.”
(EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 10/02/2021).

Também foram colacionados vários julgados desta eg. Corte, que, aplicando o entendimento do STJ, entenderam que a
“fase de liquidação da sentença é indispensável ao amplo e regular processamento do feito, não sendo cabível a mera realização de cálculos aritmético”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 029140011106, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021), admitindo a
“emenda à inicial para conversão do cumprimento de sentença em liquidação, mesmo se efetivada a citação da parte requerida”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 032140017941, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020 ).

No caso, não obstante intimada, a parte quedou-se inerte, o que ensejou a sentença de indeferimento da inicial.
2

Segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
“indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte.”
(AgInt no AREsp n. 2.543.172/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.). No mesmo sentido, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021; AgInt no REsp n. 1.210.619/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 24/9/2020.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

1
Menciona-se que o fato de a inicial ter sido recebida, em um primeiro momento, “como se pedido de liquidação de sentença fosse”, com nomeação imediata de designação de “perito contador judicial” (fls. 56/56-v), o que inclusive foi revogado por decisão posterior, que entendeu desnecessário o prévio procedimento de liquidação (fls. 145/149-v), objeto do agravo não conhecido, não altera a presente conclusão, haja vista que o julgador identificou a necessidade de adequação do procedimento (até então não realizado) e oportunizou à parte a sua realização, sob pena de inércia.

2
Registra-se que, antes mesmo de o julgador chamar o feito à ordem, embora intimada sobre o acordo homologado pelo STF, inclusive para “promover o impulsionamento dos autos”, em caso de ausência de interesse/possibilidade na adesão ao acordo, a parte também não se manifestou, o que ensejou a suspensão do processo
“até a manifestação das partes informando a adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal ou até ulterior deliberação daquela Corte Suprema nos julgamentos da ADPF nº 165/DF e do RE nº 626.307/SP”
(fl. 170). Tão-somente após a digitalização dos autos, que o julgador identificou a necessidade de regularização do procedimento, e oportunizou a emenda, que foi seguida de nova inércia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.